Tribunal: TJMT
Processo: 1025404-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025404-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), EDILENE SAKUNO MAEDA - CPF: 105.003.638-70 (AGRAVANTE), ISRAEL ALVES DA SILVA - CPF: 009.061.608-12 (AGRAVADO), JULIANA RATAYCZYK NAKONIERCZJY FUZARI - CPF: 000.911.952-33 (ADVOGADO), ADRIANA JANES DA SILVA MENDES - CPF: 690.748.522-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou penhora de valores via SISBAJUD, sem prévia intimação da parte ou de sua patrona, embora já regularmente constituída nos autos. A parte agravante alegou nulidade dos atos processuais por ausência de intimação válida e invocou a impenhorabilidade dos valores constritos, de natureza salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença proferida sem intimação da parte executada, mesmo após sua manifestação nos autos com advogada regularmente constituída; (
ii
) estabelecer se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição de advogada nos autos da fase de cumprimento de sentença faz cessar os efeitos da revelia
quanto à dispensabilidade de intimação
, impondo ao juízo o dever de intimação pessoal da patrona sobre os atos processuais que impliquem prejuízo à parte, nos termos do art. 272, §5º, e art. 346 do CPC.

4.
A ausência de intimação da advogada da executada acerca da decisão que rejeitou a impugnação e determinou a penhora viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando nulidade absoluta.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de intimação do executado revel, que posteriormente se manifesta
nos autos por intermédio de advogado constituído, sendo nulos os atos processuais subsequentes praticados sem essa observância.

6.
A omissão do juízo de origem quanto à análise da petição que apontava a natureza alimentar dos valores constritos reforça a violação processual, ensejando o retorno dos autos à origem para reabertura do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de intimação da parte que, embora revel, passou a ser representada por advogada constituída nos autos de cumprimento de sentença, torna nulo o ato decisório e os subsequentes.
2.
A constituição de procurador regular faz cessar os efeitos da revelia quanto à comunicação dos atos processuais, impondo ao juízo o dever de intimação pessoal do patrono.
3.
A violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de intimação, impõe o retorno dos autos à origem para reabertura dos prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC,
arts
. 272, caput e §5º; 346; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.615.833/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
09.10.2024; STJ, REsp 2.053.868/RS, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto

por
EDILENE SAKUNO MAEDA
, contra decisão (Id. 199743367, na origem) proferida pela Juíza de Direito Ana Cristina Silva Mendes da 4º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no
cumprimento de sentença
n. 1015621-21.2017.8.11.0041
proposto por
ISRAEL ALVES DA SILVA
, que rejeitou a
impugnação ofertada e determinou a penhora de valores em contas bancárias da agravante, via SISBAJUD, no importe de R$ 63.861,93 (sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos).

Por
intermédio das razões recursais
,
a
agravante alega
, em síntese,
a nulidade da decisão que rejeitou sua impugnaçã
o ao cumprimento de sentença (Id.
192847540
, na origem
), bem como da subsequente decisão que determinou a penhora (I
d.
199743367), alegando ausência de intimação regular, tanto sua quanto de sua patrona, dos referidos atos processuais.

Afirma que as intimações foram direcionadas exclusivamente à parte exequente, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que acarretou prejuízo direto, com bloqueio de verbas de natureza salarial.

Aduz, ainda, que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar, oriundos de seus proventos de auditora pública
no Instituto Federal de Mato Grosso
, que representam sua única fonte de subsistência, razão pela qual a medida judicial compromete sua dignidade, o pagamento de despesas essenciais e a manutenção de seu sustento e de sua família.

Ressalta que, por força do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, tais verbas são absolutamente impenhoráveis, cabendo ao Judiciário zelar pela preservação do mínimo existencial do devedor.

Alega, por fim, que a ausência de intimação válida torna nulos todos os atos processuais a partir de 08/05/2025, inclusive a ordem de bloqueio, razão pela qual requer
eu
, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com o imediato desbloqueio dos valores penhorados.

No mérito, pugna pela nulidade dos atos, com a devolução dos prazos processuais para manifestação sobre a decisão
que
rejeit
ou

sua
impugnação, e, ao final, a liberação integral das quantias constritas.

Postul
ou
a
inda a
conc
essão da gratuidade da justiça e, por entender este relator não estarem
comprovado
s,
de plano
,
o preenchimento dos
requisitos legais, oportunizou à parte agravante a juntada de documentação comprobatória de sua hipossuficiência.

Em resposta, foram acostados documentos salariais e bancários, os quais, contudo, não foram suficientes para elidir a presunção de capacidade econômica decorrente da condição de servidora pública federal com vencimentos líquidos médios
de
R$
10
.000,00
(dez mil reais)
.

Diante disso, o benefício foi indeferido, tendo a agravante procedido ao regular recolhimento do preparo recursal
(Id. 307731355)
.

O pedido de
suspensão da eficácia da decisão
agravada foi indeferido
(Id.
308868393
).

Contra essa decisão, a agrava
nte
EDILENE SAKUNO MAEDA
interpôs agravo interno (Id.
314910386
).

Contrarrazões ao agravo
de instrumento
apresentadas por

ISRAEL ALVES DA SILVA
(I
d.
314669383
)
, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preliminarmente, cumpre enfrentar a alegação de ausência de interesse recursal e supressão de instância, suscitada nas contrarrazões pelo agravado.

Alega-se que a matéria referente à impenhorabilidade dos valores não teria sido objeto de análise pelo juízo de origem, de modo que a insurgência recursal configuraria violação à lógica da
unirrecorribilidade
e indevida supressão de instância.

A preliminar, todavia, não prospera.

O agravado sustenta que a matéria não foi decidida pelo juízo de origem, razão pela qual o recurso não poderia ser conhecido, sob pena de afronta ao princípio da
unirrecorribilidade
.

No entanto, da leitura atenta dos autos, verifica-se que a parte agravante, logo após a efetivação do bloqueio judicial via SISBAJUD, apresentou manifestação na origem, instruída com contracheques e extratos bancários, apontando a natureza salarial dos valores constritos e postulando sua liberação com fundamento no art. 833, IV, do CPC.

A petição foi regularmente protocolada,
porém, não
houve, até a interposição do presente agravo, qualquer decisão judicial acerca do pedido de desbloqueio, o que revela inércia na prestação jurisdicional quanto à apreciação da pretensão deduzida.

Importa destacar, ainda, que
não houve interposição de dois recursos contra a mesma decisão
, mas sim manifestação incidente perante o juízo de primeiro grau, seguida da interposição do agravo de instrumento diante do silêncio judicial e da permanência dos efeitos da constrição patrimonial. Não há, portanto, falar em violação à regra da
unirrecorribilidade
nem em supressão de instância.

No que tange à tempestividade do recurso, salienta-se que a própria agravante alega ausência de intimação válida da decisão agravada, justamente o núcleo da controvérsia submetida a este Tribunal. Assim, a discussão sobre a regularidade da intimação não pode ser dissociada do mérito recursal, uma vez que reconhecer a nulidade da intimação implica afastar a fluência do prazo recursal e, por consequência, presumir a tempestividade da insurgência.

Admitir, nesse contexto, o indeferimento liminar do recurso com base em eventual intempestividade, sem antes decidir se houve ou não regular intimação da parte, equivaleria a indevida negação do acesso à jurisdição, impedindo a parte prejudicada de submeter a questão à análise do Judiciário.

Tal interpretação contraria os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, todos de estatura constitucional (art. 5º, incisos LIV, LV e XXXV, CF/88).

Dessa forma, diante da dúvida legítima quanto ao termo inicial do prazo recursal, suscitada justamente pela parte que afirma não ter sido intimada da decisão agravada, impõe-se prestigiar o acesso à jurisdição e admitir a apreciação do mérito do recurso, rejeitando-se, com a devida vênia, a preliminar formulada pelo agravado.

Logo, REJEITO a preliminar suscitada pelo agravado.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por
EDILENE SAKUNO MAEDA
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
cumprimento de sentença
nº 1015621-21.2017.8.11.0041, que determinou a penhora de valores via SISBAJUD no importe de
R$ 63.861,93 (sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos)
,
com êxito de bloqueio do montante de
R$ 4.781,54 (quatro
mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
nas contas bancárias da agravante
, decorrentes de execução
de sentença proferida na ação monitória,
fundada em cheques inadimplidos desde o ano de 2013.

A executada
, ora agravante,
foi regularmente citada e permaneceu inerte,
conforme certidão de oficial de justiça (I
d
. 10781277),
sendo declarada revel, o que ensejou a constituição do título executivo judicial e o prosseguimento da execução.

Posteriormente,
já em fase de cumprimento de sentença, a agravante
apresentou impugnação, rejeitada
mediante decisão de I
d.
192847540.

Na sequência, o
agravado
requereu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, nos termos do art. 835 do CPC, o que foi deferido pelo juízo por meio da decisão de I
d.
199743367, que determinou o bloqueio de valores encontrados em conta bancária da executada,
logrando êxito na penhora de
R$ 4.781,54 (quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
nas contas da agravante, e
abrindo prazo para eventual alegação de impenhorabilidade, nos moldes do art. 854, §3º, do CPC.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

[...]

A parte exequente requereu a penhora on-line, via SISBAJUD, no valor de R$ 63.861,93 (sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) nas contas bancárias da executada (id. 193716083).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

DEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente e, consequentemente, DETERMINO a realização de bloqueio de valores, até o montante de R$ 63.861,93 (sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), por
meio do sistema SISBAJUD, nas contas bancárias de titularidade do executado.

Consta nos autos (id. 199704822), que o bloqueio em andamento, restou parcialmente frutífero, bloqueando o valor de R$ R$ 4.804,71 (quatro mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e um centavos).

DECORRIDO o prazo final da TEIMOSINHA (04.07.2025), INTIME-SE a parte executada, por seu patrono ou pessoalmente, na hipótese de não ter constituído advogado (art. 854, §2º do CPC), para que no prazo de cinco dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, § 3º do CPC). Rejeitada ou não apresentada a manifestação da parte executada, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo a instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transferir o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução (art. 854, §5º do CPC).

Havendo impugnação ao bloqueio, deverá a parte exequente se manifestar, no prazo de 48 horas.

Não havendo impugnação ao bloqueio e após a transferência do montante indisponível para a conta vinculada ao Juízo da execução, INTIME-SE a parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Às providências.

[...]
”
(Id.
303189350
).

A agravante sustenta, em síntese, duas teses recursais centrais: (i) a nulidade de atos processuais, por ausência de intimação válida da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e da que determinou a constrição; e (
ii
) a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que têm natureza salarial.

Após
e
xamina
r
detidamente a matéria posta em juízo, constato estarem presentes fundamentos suficientes a ensejar o provimento do recurso.

Consta dos autos de origem que a parte executada, ora agravante, protocolou impugnação ao cumprimento de sentença em 03/10/2023 (Id. 130910624
, na origem
), acompanhada da procuração outorgada à advogada regularmente constituída
(Id. 130910628)
, já apta a representar tecnicamente os interesses da executada na presente fase processual.

Na sequência, sobreveio a
manifestação do agravado à impugnação ao cumprimento de sentença
(Id. 137315495)
.

Apesar da intervenção formal da agravante nos autos de cumprimento de sentença, sobreveio a decisão agravada, proferida em 06/05/2025, a qual rejeitou a impugnação, sob o fundamento de
que “
os argumentos expostos pelos executados não demonstram

qualquer das hipóteses previstas no art. 525, §1º, do CPC, especialmente no que se refere à inexequibilidade

do título, excesso de execução ou causas supervenientes à sentença que tenham extinguido a obrigação
” (Id. 192847540)
.

No entanto, como se depreende da aba “Expedientes” do sistema do processo de origem, não houve qualquer intimação da parte agravante ou de sua advogada constituída acerca da referida decisão
:

Ainda que a executada tenha sido revel na fase de conhecimento, é imperioso reconhecer que, ao constituir advogada e manifestar-se nos autos da execução, cessam os efeitos da revelia processual, passando a parte a ter direito pleno de ser intimada de todos os atos processuais subsequentes, inclusive os que impliquem prejuízo à sua esfera jurídica, como é o caso da rejeição de sua impugnação.

Consoante dispõe o art. 346 do Código de Processo Civil,
a
revelia tem efeitos limitados à fase anterior à intervenção do réu. Uma vez regularmente constituído advogado nos autos, a intimação deve dar-se por meio do Diário da Justiça, nos termos do art. 272,
caput
e §5º, do CPC.

“
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único.
O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
.

[...]

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados,
o seu desatendimento implicará nulidade
”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento claro no sentido de que é nula a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença sem prévia intimação do executado revel que, posteriormente, tenha constituído advogado e atuado nos autos. Veja-se
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É entendimento do STJ de que é causa de nulidade processual a falta de intimação pessoal do demandando no cumprimento de sentença, quando revel na fase de conhecimento.

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido
”
.

(
STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.615.833/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
DJe
de 9/10/2024)
.

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RÉU REVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO.

1.
É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2º, II, do CPC/2015.

2.
Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância
”
.
(STJ, Quarta Turma, REsp 2053868/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
Dje
12/6/2023).

A omissão do juízo de origem em promover a intimação da procuradora da executada impediu o exercício regular do contraditório e da ampla defesa, violando frontalmente o devido processo legal, o que torna nulo o ato decisório e todos os subsequentes
,
inclusive eventual constrição patrimonial dele decorrente.

Importa ressaltar que a decisão monocrática anterior desta relatoria, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não vincula o presente julgamento colegiado, uma vez que proferida em cognição sumária e em momento anterior à constituição do contraditório completo.

Com efeito, o
aprofundamento da análise jurídica e fático-probatória da controvérsia, como ora se procede, permite a superação do juízo inicial e a formação de convicção mais precisa quanto à presença de nulidade insanável nos autos de origem.

Assim, reconhecida a omissão quanto à devida intimação da parte agravante, impõe-se declarar a nulidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como dos atos processuais que dela derivaram, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura do prazo de intimação da defesa, a fim de que seja oportunizado o contraditório, em conformidade com o devido processo legal.

Ante o exposto,
D
OU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para declarar a nulidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 192847540
, na origem
), bem como dos atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a devida reabertura de prazo para que a agravante, regularmente intimada por intermédio de sua patrona constituída, possa exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Em razão da presente decisão, que examina o mérito recursal de forma exauriente,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão liminar anteriormente proferida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025